Tribunal: STF
Processo: HC 245427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente e foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o início da instrução criminal, de modo a impor a revogação da prisão preventiva. Aduz-se, ainda, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das testemunhas de defesa.



    Requer-se, ao final:



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo d. Ministro Relator, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste revogada a prisão cautelar que subsiste em face do paciente, face flagrante excesso de prazo, em razão do descumprimento do disposto no § 2º, art. 56, da Lei nº 11.343/06; 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que reste expurgado o flagrante cerceamento de defesa, declarando a nulidade de parte da decisão de fls. 180/181, de tal modo que as testemunhas defensivas, sejam ouvidas pelo Magistrado singular na audiência de IDJ a ser realizada em 17.09.2024, às 13h30, já que efetivamente suas declarações não se mostram impertinentes ou protelatórias ao deslinde processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Cumpre esclarecer que o ora paciente foi preso em flagrante em 9/4/2024, e a defesa alega excesso de prazo para a realização da audiência de instrução, já que designada apenas para 17/9/2024. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 17/19): 



    O alegado excesso de prazo não se verifica. 



    Com efeito, o paciente foi preso em flagrante em 9 de abril de 2024, sendo essa prisão convertida em preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, pela Vara de Plantão. A denúncia foi oferecida aos 17 de abril de 2024, bem como recebida dois dias após, em 19 de abril de 2024, pelo juízo de origem. 



    Às fls. 145 e 170 dos autos de origem, se comprova que o cartório expediu o mandado de citação em tempo razoável e corretamente, assim como o oficial de justiça responsável pelo cumprimento remoto do mandado. 



    O paciente foi citado na data de 20 de maio de 2024 (fl. 170), já protocolada a defesa prévia (fls. 119/123 autos de origem). 



    Em 21 de maio, dia seguinte à juntada da citação do paciente, houve a designação da audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 17 de setembro p.f., às 13h30, onde serão ouvidas todas as testemunhas de acusação/defesa e réus, estando os autos aguardando a referida audiência, para encerramento da instrução e sentenciamento do feito. 



    Denota-se, assim, que os autos se encontram com andamento regular, já com audiência de instrução, debates e julgamento designada. [...] 



    Importante destacar que não houve desídia por parte do juízo de 1° grau. Não se pode exigir que o cumprimento de prazo esse baseie somente a partir de simples cálculos aritméticos, devendo ser observado o critério da razoabilidade.[...] 



    Ademais, a audiência está designada para data próxima e, tendo o paciente aguardado sob custódia cautelar desde o flagrante, seria contrassenso soltá-lo agora, quando se aproxima a decisão de mérito. (Grifei.) 



    (...)



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo nem em desídia do órgão judicial, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, inclusive, com data marcada para a realização da audiência de instrução, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas capazes de afirmar as condições pessoais favoráveis do agente, o colegiado estadual assim se manifestou (e-STJ fls. 19/21): 



    De outra parte, quanto ao alegado cerceamento de defesa, destaca-se que a razoabilidade do magistrado a quo, no despacho de fls. 180/181, com clara intenção de dar maior celeridade ao processo e à audiência, uma vez que entendeu ser não necessária a oitiva das testemunhas de meros antecedentes, conforme descrito: ‘...Desde já fica consignado que, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, as testemunhas de meros antecedentes não serão ouvidas e as defesas que assim o quiserem poderão trazer aos autos suas declarações escritas em cinco dias, sob pena de preclusão.’ (fl. 181, autos de origem). 



    Neste particular, há que se considerar que ao magistrado, como destinatário da prova, compete avaliar a necessidade e a conveniência da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se lhe afigurem protelatórias ou impertinentes, ou que, no seu entender, se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia.[...] 



    Compete ao magistrado analisar as provas pertinentes e deferir aquilo que, ao seu prudente arbítrio, entender cabível e não procrastinatório, ou ainda irrelevantes, nos termos do § 1º, do art. 400,do Código de Processo Penal. Assim, não está obrigado a deferir requerimentos que não visem ao esclarecimento da verdade e nem venham a contribuir com a instrução, mormente se ponderar pela mera procrastinação. 



    Outrossim, não importa em nulidade o indeferimento motivado, tal como no caso em hipótese, se patente sua desnecessidade. 



    Para a concessão da ordem de habeas corpus, o ato, dito nulo ou ilegal, deve ter seu defeito detectável prontamente pela afronta a princípios constitucionais, vale dizer, visível prima facie que o juiz cometera um acinte aos direitos fundamentais, incidiu em algo teratológico, incompatível com a prestação jurisdicional almejada, o que não é o caso dos autos.



    Em conclusão, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal no ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora SP, ao contrário, nota-se que o Magistrado procura imprimir à ação penal andamento regular. (Grifei.) 



    No caso, nota-se que o MM Juiz, em decisão motivada, indeferiu o pleito de oitiva de testemunhas por entender desnecessário ao deslinde da causa, haja vista que a produção da prova defensiva possuía a finalidade de apresentar informações abonadoras dos antecedentes do acusado. 



    A propósito:



    (...)



    Ante todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente